Tribunal: TJES
Processo: 5000113-50.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-50.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO GARBELOTTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AUTOS APARTADOS PARA NÃO PROCEDER COM A SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE ENERGIA EM COMÉRCIO DURANTE 3 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000113-50.2022.8.08.0016

RECTES.: FLAVIO GARBELOTTO E GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AUTOS APARTADOS PARA NÃO PROCEDER COM A SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE ENERGIA EM COMÉRCIO DURANTE 3 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes/requerentes FLAVIO GARBELOTTO, GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI interpôs recurso inominado (ID. 5733294).

Verifica-se que o Requerido/recorrido EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA apresentou contrarrazões (ID. 5733299).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente (ID. 5733294), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5733292), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Dispensado relatório, na forma do art. 38 da Lei Federal n.º 9.099/95. Inicialmente, verifico a existência de questões preliminares arguidas pela requerida. Passo, pois, a enfrentá-las. Aduz a requerida, em sede de contestação, que o Juizado Especial Cível não é competente para julgar a presente demanda, uma vez que a requerente trata-se de pessoa jurídica, não sendo admitida em tal procedimento sua configuração no polo ativo. Entretanto, a questão ventilada em sede de preliminar deve ser refutada, uma vez que, o simples fato da autora adotar a forma de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por si só, não é razão suficiente a afastar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação por ela ajuizada. Isto porque, consoante se denota do documento de ID 15547386, é perceptível que a empresa demandante é constituída sob a forma de microempresa (ME), razão pela qual, pode figurar no polo ativo da presente demanda, conforme prevê o art. 8º, §1º, inciso II da Lei nº 9.099/95 e a Lei Complementar nº 123/2006. Neste viés, portanto, rejeito a preliminar suscitada. Passo, pois, ao cerne da lide. Consta dos autos que, mediante a antecipação de tutela de urgência deferida no processo n.º 0000058- 87.2022.8.08.0016, fora determinado à requerida que não procedesse com a suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da autora, o que não foi por ela cumprido, uma vez que esta realizou o desligamento da energia elétrica no referido local, razão pela qual pleiteia a demandante a condenação da ré ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, bem como indenização por danos morais. É cediço que o descumprimento da ordem judicial deve ser noticiada nos próprios autos da ação em que foi proferida, a fim de que sejam aplicadas futuras astreintes à parte que descumpriu a determinação, o que verifico ter ocorrido no presente caso, uma vez que aos autos de n.º 0000058-87.2022.8.08.0016, foi fixada multa cominatória de R$5.000,00 por dia de descumprimento à requerida pela violação à determinação judicial. Todavia, o que se discute na presente demanda é o pleito de indenização por danos morais, cumulado com danos emergentes, requerido pelo autor em decorrência da inobservância ao mandado judicial, tendo em vista que a demandada realizou o corte de energia no estabelecimento da requerente. Nesse sentido, o STJ entende que: “[...] 4. referida indenização visa a reparar o abalo moral sofrido em decorrência da verdadeira agressão ou atentado contra dignidade da pessoa humana. 5. A multa cominatória, por outro lado, tem cabimento nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada justamente com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento daquela obrigação. Encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das decisões judiciais cominatórias. 6. Considerando, portanto, que os institutos em questão têm natureza jurídica e finalidades distintas, é possível a cumulação [...]” (STJ, REsp 1689074/RS). Em que pese ser admitido o pleito de indenização por descumprimento de ordem judicial em autos apartados, inquestionável é, ao meu ver, que o presente caso é hipótese de improcedência do pleito autoral. Isto porque, cristalino é que o dano moral - que está relacionado aos bens espirituais, como a liberdade, a profissão, a honra, o respeito aos mortos, a personalidade etc - tem hoje previsão no pódio constitucional que se aplica a todo e qualquer agravo a personalidade humana, por qualquer angularidade, nesse sentido tendo o dinheiro valor permutativo. Segundo decisão do STJ, proferida no REsp 622.872, “O dano moral compensável deve ser qualificado por um elemento psicológico que evidencie o sofrimento a que foi submetida a vítima, o sentimento de tristeza, desconforto, vexame, embaraço na convivência social ou a exposição ao ridículo no meio social onde reside ou trabalha”. É entendimento na jurisprudência que "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (Resp 403.919/MG). Portanto, à míngua de produção probatória, da descrição dos fatos na inicial para justificar o pedido de danos morais, na qual encontra-se no âmbito de simples dissabores, sem abalo à honra da autora, estando ausente situação que produzisse humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade. Não havendo comprovação do dano, consequentemente não há que se falar em dever de indenizar. Ademais, no que se refere ao pleito de danos emergentes, entendo não ser possível no caso em tela, uma vez que conforme consta nos autos do processo de nº 000058-87.2022.8.08.0016, fora fixado multa cominatória diária de R$5.000,00, a ser pagos pela requerida, como forma de penalidade pelo descumprimento da ordem judicial, o que afasta a incidência ante o seu caráter coercitivo de multa. Ante o exposto, julgo improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se os autos no sistema PJe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Trata-se de Ação Indenizatória, sob argumento de que a requerida/ré EDP suspendeu fornecimento de energia elétrica, ainda que tenha havido em caráter de tutela de urgência determinando que não procedesse com a suspensão, em processo apartado (processo nº 0000058-87.2022.8.08.0016), em loja de material de construção de propriedade do autor, mesmo após notificada e estando ciente da referida determinação judicial, no dia 28/03/22 desobedeceu a ordem.

Em suma, o magistrado de piso rejeitou aos pedidos da exordial pois não se vislumbrou a comprovação de dano e afastou-se o dever de indenizar bem como aos danos emergentes, em autos apartados, fora fixado aplicação de multa, em caráter coercitivo, ao descumprimento a ordem judicial.

Os Recorrentes/requerentes FLAVIO GARBELOTTO, GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que devido a suspensão do fornecimento de energia durante 3 dias em seu comércio, restou claramente demonstrado dano in re ipsa, pois “dispensa-se tal prova justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, de modo que a ausência do serviço gera enorme transtorno na vida do cidadão, sendo certamente algo mais que mero dissabor cotidiano”.

Em apartada síntese, o autor FLAVIO GARBELOTTO é proprietário do GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, e narra que nos autos de nº 0000058-87.2022.8.08.0016, foi deferida em caráter de tutela de urgência determinando que não procedesse com a suspensão de fornecimento de energia para seu comércio (loja de material de construção), contudo, a parte Requerida EDP, descumpriu com a ordem judicial e deixou de fornecer energia elétrica durante 3 dias, e, por isso, o Autor pleiteia indenização pelos danos sofridos.

Em análise ao imbróglio, percebe-se que houve a suspensão do fornecimento de energia, embora há ordem judicial determinando a não suspensão, o Autor presenciou seu comércio sem energia elétrica durante 3 dias. Traçadas tais premissas, em que pese o máximo respeito ao E.M. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento adotado de que não houve comprovação de dano, sendo apenas um dissabor, pois aclarado é entendimento de que energia elétrica é serviço essencial.

Inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia no comércio do Autor ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos suportados pelo autor. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do recurso. E
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade dos Recorrentes.

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela requerida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos recorrentes/requerentes, a fim de reformar a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, pelo que JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, ratificando a liminar, antes deferida, CONDENANDO a recorrente/recorrida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a indenizar os recorrentes/requerentes FLAVIO GARBELOTTO e GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, na quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aos recorrentes/requerentes FLAVIO GARBELOTTO e GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ante o provimento do recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)